Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de sentença. Executada. Pessoa física. Intimação. Consumação. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Penhora eletrônica. Consumação. Verba oriunda de mútuo contratado pela devedora. Empréstimo consignado. Objetivo de custeio de despesas de caráter essencial. Demonstração. Inexistência. Impenhorabilidade. Salvaguarda legal. Alcance. Inocorrência. Impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Reconhecimento. Liberação. Determinação. Insurgência. Ausência de interesse recursal. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formulara a executada para reconhecer a impenhorabilidade de parte dos valores bloqueados via sistema Sisbajud, mantendo a penhora que recaíra sobre os valores remanescentes, provenientes de mútuo por ela celebrado, ao fundamento de que não evidenciara a impenhorabilidade do montante emprestado por estar destinado ao fomento de suas necessidades materiais básicas.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora do auferido pela agravante/executada à guisa de benefício previdenciário e de empréstimo consignado, que lhe fora fomentado por instituição financeira e encontrava-se recolhido na conta de sua titularidade no momento da consumação da medida constritiva levada a efeito pela via eletrônica, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige.
III. Razões de decidir
3. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, postula a reforma da decisão quanto a pleito que já restara assegurado, carece interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, havendo a decisão agravada reconhecido a impenhorabilidade do percebido pela agravante à guisa de proventos de aposentadoria, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido quanto à questão.
4. O importe percebido via de empréstimo bancário não se confunde nem encerra salário, tornando, via de regra, admissível a penhora do mutuado por traduzir patrimônio incorporado ao patrimônio do mutuário não alcançado pelas salvaguardas pontuadas pelo legislador, ensejando que, não evidenciado que o mútuo tomado destinara-se à realização de obrigação imanente à subsistência da devedora e de sua família, revelando-se necessário para a proteção de sua dignidade, inviável conferir-lhe a mesma salvaguarda legal destinada às verbas de natureza salarial, tornando o importe mutuado passível de penhora.

IV. Dispositivo
5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.